Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OBSERVÂNCIA. REVELIA. AFERIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.
2. Conquanto seja revel o réu que não apresente contestação, não lhe são aplicados os efeitos advindos da revelia se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (arts. 344 c/c 345, inciso I, ambos do Código de Processo Civil).
3. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56).
4. Recurso não conhecido.